Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703028-45.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O À Secretaria para que proceda com o registro da penhora no rosto dos autos no segundo grau de jurisdição, conforme requerido através da petição de ID 19121204 Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator